Tribunal: STF
Processo: RE 153841
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS REFERENTES À MATÉRIA-PRIMA DA MERCADORIA EXPORTADA. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à hipótese. 



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.